Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antônio Fernandes da Luz Número do processo: 0702137-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVORA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: ELIAS MARONEZE DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por TAVORA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no PJe 0713989-68.2021.8.07.0020, ação Cumprimento de Sentença. A agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo que a pesquisa de bens seja realizada em âmbito nacional; Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 52793602 Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou pesquisa no Sistema Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, devendo ser certificado nos autos apenas os imóveis situados no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada em âmbito nacional, no entanto, visando, caso restasse positiva, a penhora e avaliação do bem, somente para os bens localizados no Distrito Federal. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito